Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-93.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-93.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFETA - CPF: 014.223.381-18 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

APELADO(S):
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFETA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para determinar a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com incidência de juros à taxa média de mercado à época da contratação, e restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prestação de informação clara e adequada ao consumidor quanto à modalidade contratada, apta a legitimar os descontos realizados e afastar a nulidade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação inequívoca de que a parte autora teve plena ciência da natureza jurídica do contrato firmado evidencia falha na prestação de informação, em afronta ao art. 6o, III, do CDC.

4. A apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais não satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

5. Reconhecida a falha informacional, é legítima a conversão do contrato em empréstimo consignado, com devolução simples dos valores descontados indevidamente, conforme fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da ciência do consumidor acerca da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado configura falha na prestação de informação. 2. Nessa hipótese, é legítima a conversão do contrato em empréstimo consignado, com restituição simples dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória no 1000486-93.2025.8.11.0006,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito – averbação no A20230614000018445093 – ID. 193861225 e 193861226 – em contrato de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como para condenar o requerido à restituição dos valores descontados em excesso, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir de cada desconto, autorizando-se, ainda, a compensação,
nos seguintes moldes:

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito – averbação no A20230614000018445093 - ID. 193861225 e 193861226 em
empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto,
autorizando-se a compensação
;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação;”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.

Error
In
Judicando
– Prevalência da prova documental e do pactuado entre as partes;

2. Da validade do negócio jurídico – Ausência de vício de consentimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
322980888).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
322980894
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

APELADO(S):
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFETA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória no 1000486-93.2025.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito – averbação no A20230614000018445093 – ID. 193861225 e 193861226 – em contrato de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como para condenar o requerido à restituição dos valores descontados em excesso, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir de cada desconto, autorizando-se, ainda, a compensação, nos seguintes moldes:

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito – averbação no A20230614000018445093 - ID. 193861225 e 193861226 em
empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto,
autorizando-se a compensação
;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação;”

1.

Da ausência de conduta ilícita.

A instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que não houve vício na manifestação de vontade da parte autora, tampouco falha informacional, defendendo a validade e regularidade da contratação.

Alega que o contrato foi firmado de forma livre, consciente e mediante autorização expressa, com disponibilização prévia de todas as condições contratuais.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar provas documentais que demonstrariam a ciência da consumidora quanto à natureza do produto contratado.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, diante das parcas provas carreadas aos autos, o banco apelado não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor teve ciência da modalidade de crédito que estava contratando, violando o direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do disposto no
§11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais
da parte apelante
para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025